Tribunal: TJBA
Processo: 8025624-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025624-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL BRANDAO BARROS

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DONATO SOARES DE ASSIS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM EXCLUSIVIDADE. PARTICIPAÇÃO DO CORRETOR NA INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. COMISSÃO DEVIDA. REVISÃO DO VALOR FIXADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALINHAMENTO DA PROPORÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Raphael Brandão Barros contra sentença proferida na 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que o condenou ao pagamento de R$ 43.500,00 a título de comissão de corretagem (5% sobre valor estimado de R$ 870.000,00) pela venda de imóvel.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da cobrança da comissão de corretagem em negócio concluído sem cláusula de exclusividade, a efetiva participação do corretor no fechamento da venda, a base de cálculo correta da comissão e a distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir: Ficou comprovado que o corretor participou ativamente da negociação inicial, tendo apresentado o imóvel à compradora, dois meses antes da venda. A ausência de cláusula de exclusividade não exime o pagamento da comissão, diante da atuação decisiva do corretor e da ausência de prova de intermediação por terceiro. A base de cálculo da comissão não foi devidamente comprovada como R$870.000,00; adotou-se o valor de R$780.000,00 (conforme ITIV), resultando em comissão de R$39.000,00. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, caracterizando sucumbência recíproca, impondo-se a divisão das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A comissão de corretagem é devida mesmo sem cláusula de exclusividade, desde que comprovada a participação efetiva do corretor na conclusão do negócio. A improcedência de parte relevante do pedido enseja a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8025624-28.2022.8.05.0001, sendo apelante
RAPHAEL BRANDAO BARROS
e apelado
CLAUDIO HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS
, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.